Tribunal: STM
Processo: 7000979-44.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DPU, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. INTERROGATÓRIO DO RÉU EM IPM. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO ACOLHIMENTO. VÍCIO NO TERMO DE APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA POR INEXATIDÃO MATERIAL. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Este Tribunal decidiu que, nas decisões proferidas por Órgãos colegiados, o marco interruptivo da prescrição não é a data de sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico, mas a data da sessão de julgamento. Entendimento jurisprudencial do STF e do STJ corroborado, majoritariamente, por este Tribunal castrense. Consoante previsão no art. 128 do CPM, uma vez interrompida a prescrição, a contagem do prazo prescricional reinicia na data da interrupção. Deixar de advertir o acusado sobre o direito ao silêncio na fase inquisitorial não acarreta anulação automática do interrogatório; configura, apenas, mera irregularidade, sobretudo, quando restou provado que isso não trouxe qualquer prejuízo à defesa, já que foi concedida ao réu a prerrogativa de ficar calado na fase judicial, razão pela qual não tem o poder de conspurcar a Ação Penal Militar. A ausência de advertência em relação ao direito fundamental de permanecer silente, tanto no Auto de Prisão em Flagrante quanto no Inquérito Policial Militar, afigura-se simples irregularidade, que não tem a capacidade de ocasionar detrimento ao regular exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. A denúncia norteou-se pelo conjunto probatório coletado na fase inquisitorial e não pela confissão aduzida no momento da inquirição dos acusados em procedimento administrativo. É cediço que os Tribunais Superiores entendem que eventuais vícios no decorrer do inquérito policial não têm a prerrogativa de macular a ação penal, dada a natureza exclusivamente informativa do inquérito e sua dispensabilidade na configuração do convencimento do Ministério Público Militar para oferecer a denúncia. A alegação de que a substância encontrada em posse dos acusados não foi a mesma periciada constitui argumento meramente protelatório, uma vez que há provas suficientes nos autos de que todo o material apreendido fora submetido à analise pericial. Ademais, não houve quaisquer indícios de ingerência ilegal que venham a desconsiderar a competência e a lisura da atuação dos militares e das autoridades civis envolvidas. Dessa forma, não se pode falar em mácula no devido processo legal, posto que a simples “inexatidão material” não tem o condão de ocasionar a quebra da cadeia de custódia, já que o imprescindível é a perquirição inequívoca da natureza alucinógena do entorpecente examinado, o qual, segundo o laudo definitivo elaborado pelo Instituto de Criminalística, concluiu que o material apreendido era “cannabis sativa”, vulgarmente conhecida como maconha. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000979-
44.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: KAUE SATORU MAEDA TRUZZI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS EMBARGANTES, POR
NÃO RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), ODILSON
SAMPAIO BENZI (REVISOR), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E LOURIVAL
CARVALHO SILVA, QUE ACOLHIAM A PRELIMINAR DEFENSIVA E
RECONHECIAM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE PEDRO JUAN
CAETANO AIARROIO, GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO
FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA E KAUE SATORU MAEDA TRUZZI EM
DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, PELA PENA EM
CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO
VI E § 1º, E 129, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE PARA MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) ACOLHIA OS
EMBARGOS OPOSTOS PELA DPU, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
RECORRIDO E ABSOLVER PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO, GABRIEL
HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE
OLIVEIRA E KAUE SATORU MAEDA TRUZZI, COM FUNDAMENTO NO ART.

439, ALÍNEA "E" DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO CELSO
LUIZ NAZARETH FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR.
O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000979-44.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: KAUE SATORU MAEDA TRUZZI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRELIMINAR,
SUSCITADA
PELA
DPU,
DE
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
REJEIÇÃO.
MARCO
INTERRUPTIVO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. MÉRITO. INTERROGATÓRIO DO RÉU EM IPM.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO
SILÊNCIO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
VÍCIO
NO
TERMO
DE
APREENSÃO.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA
POR
INEXATIDÃO MATERIAL. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Este Tribunal decidiu que, nas decisões proferidas por Órgãos colegiados, o
marco interruptivo da prescrição não é a data de sua publicação no Diário de
Justiça Eletrônico, mas a data da sessão de julgamento. Entendimento
jurisprudencial do STF e do STJ corroborado, majoritariamente, por este
Tribunal castrense.
Consoante previsão no art. 128 do CPM, uma vez interrompida a prescrição, a
contagem do prazo prescricional reinicia na data da interrupção.
Deixar de advertir o acusado sobre o direito ao silêncio na fase inquisitorial não
acarreta anulação automática do interrogatório; configura, apenas, mera
irregularidade, sobretudo, quando restou provado que isso não trouxe qualquer
prejuízo à defesa, já que foi concedida ao réu a prerrogativa de ficar calado na
fase judicial, razão pela qual não tem o poder de conspurcar a Ação Penal
Militar.
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ausência de advertência em relação ao direito fundamental de permanecer
silente, tanto no Auto de Prisão em Flagrante quanto no Inquérito Policial
Militar, afigura-se simples irregularidade, que não tem a capacidade de
ocasionar detrimento ao regular exercício da garantia constitucional do
contraditório e da ampla defesa. A denúncia norteou-se pelo conjunto probatório
coletado na fase inquisitorial e não pela confissão aduzida no momento da
inquirição dos acusados em procedimento administrativo.
É cediço que os Tribunais Superiores entendem que eventuais vícios no
decorrer do inquérito policial não têm a prerrogativa de macular a ação penal,
dada a natureza exclusivamente informativa do inquérito e sua dispensabilidade
na configuração do convencimento do Ministério Público Militar para oferecer
a denúncia.
A alegação de que a substância encontrada em posse dos acusados não foi a
mesma periciada constitui argumento meramente protelatório, uma vez que há
provas suficientes nos autos de que todo o material apreendido fora submetido à
analise pericial.
Ademais, não houve quaisquer indícios de ingerência ilegal que venham a
desconsiderar a competência e a lisura da atuação dos militares e das
autoridades civis envolvidas. Dessa forma, não se pode falar em mácula no
devido processo legal, posto que a simples “inexatidão material” não tem o
condão de ocasionar a quebra da cadeia de custódia, já que o imprescindível é a
perquirição inequívoca da natureza alucinógena do entorpecente examinado, o
qual, segundo o laudo definitivo elaborado pelo Instituto de Criminalística,
concluiu que o material apreendido era “cannabis sativa”, vulgarmente
conhecida como maconha.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar defensiva de extinção da punibilidade dos
embargantes, por não reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, no
mérito, por maioria, em negar provimento aos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
e em manter inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão hostilizado. O
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO encontra-se em licença para
tratamento de saúde. Presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Vice-Presidente,
no exercício da Presidência.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), no patrocínio de PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO,
GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE
OLIVEIRA e KAUE SATORU MAEDA TRUZZI, contra o Acórdão deste Tribunal,
proferido nos autos da Apelação nº 7000717-31.2022.7.00.0000, o qual, por maioria, deu
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença
absolutória, condenar os réus à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no Art.
290, caput, do CPM, com regime inicial aberto, com direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as condições previstas no Art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", além do
comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado,
assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
O Acórdão, julgado em Sessão virtual de 23/10/2023 a 26/10/2023, foi assim
ementado (eventos 29 e 36 da Apelação):
“APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSE DE DROGAS
DENTRO DO QUARTEL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONDUTA TÍPICA. ACERVO PROBATÓRIO. HARMONIA. BALIZAMENTO PUNITIVO.
CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. O ART. 290 DO CPM, ALÉM DE RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA, ESTÁ EM SINTONIA COM AS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA E, PRINCIPALMENTE, COM OS PRINCÍPIOS BASILARES DAS FORÇAS
ARMADAS.
2. DIANTE DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR,
A PENALIZAÇÃO DO PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, NAS
CONDIÇÕES PRECONIZADAS PELO ART. 290 DO CPM, ENCONTRA GUARIDA NA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006,
O ART. 290 DO CPM DEVE CONTINUAR SENDO OBSERVADO, POIS É ELE QUE, NESTE
ÂMBITO ESPECIALIZADO, DEFINE O CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. INAPLICÁVEL A LEI Nº
11.343/2006 NESTE RAMO DO PODER JUDICIÁRIO.
3. A EXISTÊNCIA DE FALHAS NA CADEIA DE CUSTÓDIA, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA EM
SUA
TOTAL
DESCONSIDERAÇÃO,
PARA
FINS
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE DO CRIME DO ART. 290 DO CPM. NÃO HOUVE A QUEBRA DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA,
MAS
UMA
MERA
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
COMPROMETE A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, POSTO QUE DESDE A
APREENSÃO DO MATERIAL, ATÉ A CONFIRMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE DROGA
ILÍCITA, NÃO SE VERIFICOU QUAISQUER EVIDÊNCIAS DE QUE TENHA HAVIDO
INTERFERÊNCIAS INTERNAS OU EXTERNAS A JUSTIFICAR A DESCONSIDERAÇÃO DA
LISURA E LEGITIMIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELAS AUTORIDADES
MILITARES OU TÉCNICAS-POLICIAIS QUE JUSTIFIQUEM A SUPOSTA QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA.
4. CONSTATADA A PERTINÊNCIA DO PLEITO MINISTERIAL, BEM COMO VERIFICADO
NOS AUTOS PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS, DEVE A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SER REFORMADA POR ESTA CORTE. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.”
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sentido contrário, o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA votou por
negar provimento ao Apelo e manter inalterada a Sentença que absolveu todos os réus do
crime previsto no Art. 290 do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O voto
vencido foi acompanhado pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
Com esteio no voto vencido, a DPU, após a intimação do Acórdão, apresentou
os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade (evento 1). Suscitou, preliminarmente, a
extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em
concreto, supostamente configurada pelo transcurso do prazo entre a data do Recebimento da
Denúncia, em 8/11/2023, e a publicação do Acórdão condenatório, em 14/11/2023. No
mérito, pugnou pela reforma do Decisum e pela absolvição do recorrente com fundamento no
Art. 439, “e”, do CPPM. Alegou, para tanto, inexistirem provas do suposto crime, devido a
nulidades de depoimentos e provas derivadas por ausência de advertência quanto ao direito
ao silêncio, bem como por nulidades decorrentes da quebra da cadeia de custódia, em razão
de discrepâncias entre os Laudos Periciais e o Termo de Apreensão.
Por Decisão datada de 30/11/2023, os presentes Embargos Infringentes do
Julgado foram admitidos, por serem tempestivos e preencherem os demais requisitos legais
(evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em impugnação da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI (evento 9),
manifestou-se pelo conhecimento, pela rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo
desprovimento dos Embargos Infringentes em tela, para que seja mantido, in totum, o
Acórdão vergastado.

É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU contra
Acórdão deste Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação Criminal nº 7000717-
31.2022.7.00.0000, que reformou a Sentença absolutória, prolatada pelo Juízo a quo, para
condenar os embargantes GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO
FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA, KAUE SATORU MAEDA TRUZZI e PEDRO
JUAN CAETANO AIARROIO, os quais foram denunciados pela prática do crime previsto
no Art. 290 do CPM.

RELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU suscitou, preliminarmente, a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, supostamente configurada pelo
transcurso do prazo entre a data do Recebimento da Denúncia, em 8/11/2021, e
a publicação do Acórdão condenatório, em 14/11/2023. No mérito, pugnou pela reforma
do Decisum e pela absolvição do recorrente com fundamento no Art. 439, “e”, do CPPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em impugnação da lavra do
Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI (Evento
9), manifestou-se pelo conhecimento, pela rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo
desprovimento dos Embargos Infringentes em tela, para que seja mantido, in totum, o
Acórdão vergastado.
Não vislumbro, no caso concreto, a ocorrência da alegada prescrição, por
entender, que, em se tratando de decisões prolatadas por Órgãos Colegiados, a data da
sessão de julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada
como marco interruptivo da prescrição.
Nesse sentido, destaco o seguinte julgado dessa Corte Castrense, in verbis:
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
INFRINGENTES.
PREVALÊNCIA DO VOTO DISSIDENTE DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA
EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE PREVISTA NO § 4º DO ART. 303 DO CPM. QUESTÃO DE
ORDEM. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
SESSÃO VIRTUAL. ACOLHIMENTO PELO PLENÁRIO. UNANIMIDADE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO DE
NATUREZA CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A jurisprudência desta
Corte e do STF corroboram o entendimento de que os processos de competência dos Tribunais
podem ser submetidos a julgamento em pauta virtual, sem que isso implique qualquer violação
ao texto constitucional, mormente naqueles feitos, como é a hipótese presente, nos quais
sequer é admitida sustentação oral. Questão de Ordem levantada pelo Relator. Art. 13, inciso
III, do RISTM. Acolhimento. Unanimidade. Manutenção do julgamento em sessão virtual. 2.
Os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do CPPM e têm como finalidade única
o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos acórdãos prolatados por esta Corte
Castrense, quando deles for possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. 3. O Embargante tenta rediscutir a matéria quanto a não aplicação
da causa extintiva de punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM, que já foi amplamente
discutida e decidida por esta Corte, sendo evidente o seu propósito de emprestar efeitos
infringentes ao presente recurso, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida
for os embargos declaratórios. 4. Não há afronta à matéria constitucional, mormente aos
dispositivos elencados pelo Embargante, que tratam da separação dos poderes, do princípio
da legalidade, do direito de petição e da competência privativa da União para legislar sobre
direito penal, quer pelo fato de o disposto no § 4º do art. 303 do CPM ser norma
infraconstitucional recepcionada pela Constituição e emanada do órgão competente, quer
pelo fato de competir ao Poder Judiciário, como função constitucional, dirimir conflitos de
interesses e proceder à interpretação e à aplicação da legislação por meio de decisões
definitivas e na formação de sua própria jurisprudência, sem qualquer afronta à separação
dos Poderes. 5. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da
sessão de julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada
como marco interruptivo da prescrição. Posicionamento do STF e do STJ que tem sido
corroborado por esta Corte de forma majoritária. 6. Embargos de Declaração conhecido, por
unanimidade, e rejeitado, por maioria.” (grifo nosso) (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO nº 7000095-49.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 19/05/2022, Data de Publicação: 15/06/2022)
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal entendimento é corroborado pelo STF e STJ, conforme os seguintes
julgados:
“AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA.
MARCO INTERRUPTIVO QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. Segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo
117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da
data da sessão de julgamento. 2. Agravo regimental improvido.” (grifo nosso) (AP 409 AgR-
segundo, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013)
...........................................................................................................
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER. LESÃO CORPORAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABOLITIO CRIMINIS
TEMPORÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, para fins de marco
interruptivo do prazo prescricional, conta-se a data de sessão de julgamento do recurso e
não a data da publicação do acórdão.
2. Constatado que as lesões na vítima estão comprovadas por outros meios de provas,
sobretudo o laudo médico produzido por profissional responsável pelo atendimento da
vítima no pronto socorro, acompanhada na ocasião por policiais militares, é prescindível o
exame de corpo de delito do art. 158 do CPP. Precedentes.
3. Não se acolhe a pretensão de reconhecimento da abolitio criminis do delito previsto no art.
16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, quando não houver entrega espontânea da
arma de fogo, nem quando se tratar de delito ocorrido após 23/10/2005.
Súmula 513/STJ.
4. Agravo regimental não provido.” (grifo nosso) (AgRg no AREsp 1858367/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)
Nesse sentido, entendo que em 27/10/2023, a decisão deste Tribunal, por
ocasião da Sessão de Julgamento da Apelação nº 7000717-31.2022.7.00.0000, inaugurou um
novo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme se infere do
Extrato da Ata de Julgamento, in verbis:
“Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
“O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR,
PARA,
REFORMANDO
A
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, CONDENAR OS RÉUS PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO,
GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE
OLIVEIRA E KAUE SATORU MAEDA TRUZZI À PENA DE 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, COM REGIME
INICIAL ABERTO, COM DIREITO AO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS
MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO MESMO CÓDIGO,
EXCETO A ALÍNEA "A", ALÉM DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL NA SEDE DO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO
OU
DE
OUTRO
QUE
LHE
FOR
DESIGNADO,
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ASSEGURANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR) E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DO MPM, E MANTINHAM
INALTERADA A SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS EX-SOLDADOS DO EXÉRCITO EV
GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE
OLIVEIRA, KAUE SATORU MAEDA TRUZZI E PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO DO
CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERRREIRA (REVISOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH
Votante: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH
Votante: Ministro LEONARDO PUNTEL
Votante: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Votante: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO
Votante: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Votante: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Votante: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
Votante: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Votante: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Votante: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Votante: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA
Votante: Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Votante: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Votante: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
(Grifos nossos e no original)
No julgamento da referida Apelação, os Embargantes PEDRO JUAN
CAETANO AIARROIO, GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO
FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA e KAUE SATORU MAEDA TRUZZI foram
condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no Art. 290, caput, do CPM,
com regime inicial aberto, com direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições previstas no Art. 626, do CPPM, exceto a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado, assegurando-lhe o
direito de recorrer em liberdade.
A pena de 1 (um) ano de reclusão somente prescreve após transcorridos 4
(quatro) anos entre os marcos interruptivos.
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, esse prazo prescricional de 4 (quatro) anos deve ser reduzido pela
metade, ou seja, para 2 (dois) anos, nos termos do Art. 129 do CPM, em decorrência de
os acusados serem menores de 21 anos à época do cometimento do delito.
Assim, não transcorreu período superior a 2 (dois) anos entre a data do
recebimento da denúncia, 8/11/2021, e o julgamento da Apelação nº 7000717-
31.2022.7.00.0000, ocorrido em 27/10/2023, que justifique o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal, tomando por base a pena concreta de 1 (um) ano de reclusão.
Com base nesse entendimento, e considerando o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, não verifico, no caso concreto, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva alegada pela Defesa.
Sobre esse assunto, segue acórdãos dos Egrégios Tribunais Superiores a seguir:
“Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia
do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia,
ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da
decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença
condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo
do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do
Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta.” (STM. HC nº 176473/RR. Ministro Dr. ALEXANDRE DE MORAES.
Data de Publicação: 10/09/2020)
..............................................................................................................
“EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS
FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. TRANSCURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão que confirma a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição
penal, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
2. Está extinta a punibilidade do agente condenado a 2 anos de reclusão pelo crime do art.
313-A do Código Penal, com trânsito em julgado para a acusação, se transcorrido prazo
superior a 4 anos, consoante o art. 109, V, do CP.
3. Na espécie, constata-se que, entre a data do acórdão da apelação - - e a presente data, já se
passaram mais de 4 anos, de modo que pode ser reconhecida a extinção da punibilidade pela
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prescrição superveniente da pretensão punitiva.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no REsp nº 165693/RS. Ministro Dr.
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. Data de Publicação: 13/08/2021)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de extinção da
punibilidade dos embargantes, por não reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal.

MÉRITO
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU em favor
dos embargantes GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO FERNANDO
BOTELHO DE OLIVEIRA, KAUE SATORU MAEDA TRUZZI e PEDRO JUAN
CAETANO AIARROIO.
Na verdade, com o fito de alcançar seu desiderato, a Defesa pugna para que
prevaleça neste Recurso Infringente a tese minoritária, sustentada pelo Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, acompanhado da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, em que ambos conheciam e negavam provimento à Apelação interposta
pelo MPM, para manter, na íntegra, a sentença a quo que tinha absolvido todos os
embargantes da imputação do crime previsto no Art. 290 do CPM.
No entanto, permissa venia, não merece prosperar a pretensão defensiva, pelos
motivos que se seguem.
Em suas razões, o Órgão Defensivo pede a modificação do Acórdão proferido
por esta Corte Castrense – que reformou a Sentença absolutória e condenou os nominados
embargantes – nos autos da Apelação Criminal nº 7000717-31.2022.7.00.0000.
A Defesa sustenta, citando trechos do voto vencido, proferido pelo eminente
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que “em sede pré-processual, não houve a
advertência, por parte da autoridade de polícia judiciária militar, relativa ao direito ao
silêncio inerente à condição de preso em razão de flagrante delito”.
Contudo, analisando os autos, vê-se que essa irregularidade administrativa não
trouxe qualquer prejuízo para a defesa dos acusados.
Ademais, não é de hoje que os Tribunais Superiores, inclusive esta Egrégia
Corte Castrense, vêm se posicionando no sentido de que eventuais vícios durante a prisão em
flagrante ou no decorrer do inquérito policial não tem o condão de contaminar a Ação Penal,
dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na
formação de convencimento do Ministério Público para ofertar ou não a Denúncia, a exemplo
do precedente apreciado pelo STJ, AgRg no AREsp nº 1.374.735, Ministro RIBEIRO
DANTAS, Julgado em 27/9/2022.
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como também, a jurisprudência vem entendendo que “a declaração de
nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva
demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese”, conforme já
decidiu nesse sentido o STJ, quando julgou o AgRg no HC nº 798.225, Ministro Ribeiro
Dantas, Julgado em 12/6/2023.
Dessa forma, possíveis existências de vícios no Termo de Apreensão sustentado
no voto vencido, não tem o condão de anular o Processo em questão, com todas as vênias.
Aliás, em se tratando desse assunto, este Tribunal vai mais além, pois tem se
posicionado no sentido de que “a ausência do Termo de Apreensão não gera nulidade,
configurando mera irregularidade, quando existem outros meios idôneos de provas, como no
processo em tela” (Apelação n.º 7000612-54.2022.7.00.000, Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Julgado em 17/8/2023.)
Ora, esta Corte de Justiça vem entendendo que a ausência do Termo de
Apreensão de drogas não tem o condão de anular o feito – conforme se verifica no precedente
supra – então, com muito mais razão, a existência de meras irregularidades na confecção
desse mesmo documento, igualmente, não pode ter força suficiente para gerar essa mesma
nulidade.
Assim também, eventuais irregularidades ocorridas nos depoimentos
extrajudiciais dos flagranteados ou indiciados, à época, na fase administrativa – hoje
embargantes – como adverti-los do direito ao silêncio, por exemplo, não trouxeram qualquer
prejuízo a defesa destes acusados na fase judicial.
Prova disso é que todos eles fizeram uso do direito constitucional de ficar
calado, em Juízo, conforme se observa no trecho das razões destes Embargos Infringentes
opostos pela própria DPU, a saber:
“(...) é possível conferir que, em Juízo os réus Gabriel Henrique Garcia Sepulveda Gustavo
Fernando Botelho de Oliveira e Kauê Satoro Maeda Truzzi fizeram uso do direito
constitucional de permanecer em silêncio”.
A DPU também sustenta que “(...) as ‘provas’ relacionadas aos depoimentos e
confissões extrajudiciais dos apelados foram eivadas de vício insanável (...)”, bem como
que o material apreendido não foi o mesmo periciado “(...) reconhecendo a quebra na cadeia
de custódia e a mácula no devido procedimento formal legal (...).”.
Entretanto, permissa venia, não merece qualquer reparo o Acórdão atacado
nesse sentido, uma vez que há provas suficientes in tela, no sentido de que a substância
apreendida é a mesma periciada, bem como que esse mesmo material ilícito “foi submetido a
análise pericial realizada pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica”, além de constar, inclusive, fotografias nos autos do referido
entorpecente.
Conforme declarou o representante da PGJM, uma “inexatidão material” não
pode justificar a quebra da cadeia de custódia, já que o importante é a comprovação da
natureza alucinógena da substância apreendida, que, “na hipótese vertente,
inequivocamente, tratava-se de maconha, consoante atestado nos dois laudos”.
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o Acórdão, ora questionado, abordou o tema de maneira escorreita e
aprofundada, afirmando que não houve quebra da cadeia de custódia, mas, tão somente, uma
mera irregularidade, a qual não tem o condão de comprometer todo o conjunto probatório.
Esse entendimento está em consonância com os julgados dessa Corte Castrense,
conforme julgados, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE
TERMO DE APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INCERTEZA QUANTO À
MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A ausência do Termo de Apreensão de substância
entorpecente não acarreta a quebra da cadeia de custódia, configurando-se em mera
irregularidade incapaz de macular o curso da ação penal, tendo em vista que os demais
elementos de prova constantes dos autos, seguramente, podem indicar a autoria e a
materialidade delitivas. II. A ausência do auto de apreensão da substância entorpecente, por
si só, não compromete a prova da materialidade, desde que existam nos autos outros
elementos aptos a conduzir à certeza de que a substância apreendida em poder do Acusado
seja a mesma que foi encaminhada à perícia técnica, exatamente como se observa no caso
em exame. III. Embargos Infringentes conhecidos. Decisão unânime. IV. Embargos
Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.” (Grifos nossos.) (STM. Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000627-23.2022.7.00.0000, Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Data de Publicação: 19/12/2022)
...............................................................................................................................
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 290.
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. FORMALIDADE ESSENCIAL.
IN DUBIO PRO REO. QUEBRA DE IDONEIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESES
IMPROCEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. É cediço que
a ausência do termo de apreensão de substância entorpecente, isoladamente, não é apta a
ensejar a absolvição de acusado com guarida no princípio do in dubio pro reo. 2. Isso porque
se constarem dos autos outros elementos de prova idôneos, a ausência do retromencionado
Termo será considerada mera irregularidade, consoante a estável jurisprudência desta
Corte. 3. Para tanto, a autoria e a materialidade delitiva ficaram provadas por outros meios,
quais sejam, Laudos Preliminar e Definitivo, confissão do réu e prova testemunhal, não sendo
o Termo formalidade essencial. 4. Por arremate, incontestes a autoria e a materialidade
delitivas por outros meios de provas idôneos, não se pode aventar a quebra da cadeia de
custódia. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos.) (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000603-29.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de Publicação: 10/06/2022)
Nesse mesmo sentido, forte e esclarecedor, sobretudo, convergentes, são os
testemunhos do cabo LUCAS MARIA DE MORAES e do cabo LUCAS SILVA DE
CARVALHO, porquanto não deixam a menor dúvida quanto à conduta criminosa dos
embargantes, conforme se observa nos trechos de seus depoimentos, respectivamente, in
verbis:
“Confirma o depoimento prestado no APF. No dia dos fatos, estava na função de Cabo de Dia.
O depoente estava no alojamento, quando o Cb Carvalho, que fazia a rendição próximo ao
posto de plantão, sob a responsabilidade do depoente, lhe disse que sentiu um cheiro de
maconha, ao chegar ao alojamento de Cabos, que é bem próximo ao plantão. Foi verificar e
sentiu o cheiro de maconha. Estavam os Soldados Truzzi, Sepulveda e Botelho. Perguntou-lhes
onde estava a maconha e responderam que não estavam fumando maconha. Novamente fez a
inquirição, obtendo a resposta de que estavam fumando cigarros de tabaco. O depoente foi
incisivo, momento em que o Sd Truzzi falou que iria levá-lo ao local. Adentraram no
alojamento e atrás de uma fileira de armário, embaixo de uma lona, em um material de
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

construção, entregou ao depoente uma carteira de cigarros, com um cigarro de maconha
completo, um consumido e um cigarro de tabaco normal. O depoente perguntou de quem
era, tendo o Sd Truzzi dito que eram deles. (...). Não restam dúvidas quanto à materialidade.
Eles disseram ao depoente que era maconha. O Sargento de Dia perguntou se todos (Sds
Tuzzi, Botelho e Sepulveda) haviam usado, o que foi negado por eles. Após novas perguntas,
inclusive pelo Oficial de Dia, disseram que tinham usado. (Grifos nossos.) (Evento 73, doc. 2
da APM nº 7000340-34.2021.7.02.0002).
Por conseguinte, vejamos o trecho do depoimento do CB LUCAS SILVA DE
CARVALHO, nestes termos:
“Confirma o depoimento prestado no auto de prisão em flagrante. O depoente estava
passando com o Sd Natan, que estava de serviço com ele na Guarda, para fazer a rendição
dele. Quando passou pelo posto 2, que é próximo do plantão, que é o alojamento, perguntou
para o Sd Joaquim para qual posto ele ia. Ao abaixar a máscara, sentiu o cheiro e perguntou
ao Sd Joaquim se ele também estava sentindo e quem estava fumando. O Sd Joaquim disse
que era o pessoal que estava no banco, na frente do alojamento. Confirmou com os soldados
que estavam com o depoente, que também falaram que estavam sentindo o cheiro. Pelo cheiro,
identificou que era algo ilícito. Retornou ao alojamento e perguntou aos quatro o que
fumavam, que disseram que estavam fumando um cigarro normal. O depoente falou que
qualquer um conhecia o cheiro, momento em que reafirmaram que estavam fumando cigarro
normal. Depois, saiu e foi chamar o Cabo de Dia, o Cb Lucas Moraes, e foi terminar a
rendição. Após o término da rendição, voltou ao alojamento para saber o que tinha
acontecido. O Cabo de Dia passou a situação, dizendo que perguntou para o pessoal com
quem estava a droga. O Sd Truzzi levou o Cb Lucas Moraes até a caixa de cigarro onde
estavam os dois cigarros. (...)”. (Grifos nossos). (Evento 73, doc. 3 da APM nº 7000340-
34.2021.7.02.0002).
Importante destacar, ainda, o interrogatório do acusado ex-Sd PEDRO JUAN
CAETANO AIARROIO, ao declarar que ele e o réu ex-Sd SEPULVEDA foram convidados
pelos também acusados ex-Sd TRUZZI e ex-Sd BOTELHO para fumarem maconha,
conforme se depreende do trecho de seu interrogatório em Juízo, a seguir:
“O depoimento prestado em sede de APF está certo. Incorporou em 1 ̊ de março de 2020 e
saiu em 14 de janeiro de 2021. Ficou dez meses e quinze dias. Saiu pelo término do serviço
obrigatório. Não conseguiu engajar e não quis. No dia dos fatos, estava na Guarda e desceu
para o rancho, pois não tinha ceiado. Lá, encontrou o Sd Sepulveda. Pediu algumas bolachas,
suco e pegou. Subiu para a Guarda com o Sd Sepulveda, pois este iria entregar alimentos para
outros soldados. Nessa hora, o Sd Truzzi e o Sd Botelho chamaram o interrogando e o Sd
Sepulveda para fumar cigarro de maconha. O interrogando estava fumando cigarro comum
com o Sd Sepulveda. Fumou no mesmo cigarro do Sd Sepulveda. O Cb Lucas Moraes sentiu o
cheiro forte e veio até eles perguntar. Não viu o Sd Truzzi fumando maconha, mas também
sentiu o cheiro. Nunca fumou maconha antes de entrar para o Exército, nem no quartel. Nesse
momento, o interrogando estava fardado, mas não armado. O Tenente Afonso Neto é quem lhe
deu voz de prisão. Falou para o Tenente Afonso Neto e para o Sargento Arakaki, do Arsenal de
Guerra, que estava fumando um cigarro normal e pediu para fazer um teste. (...). Não viu
quem estava fumando ou quem fumou, mas sentiu um cheiro forte da maconha.” (grifos
nossos). (Evento 73, doc. 7 da APM nº 7000340-34.2021.7.02.0002).
Por oportuno, fato irrefutável e preocupante, que não se pode ignorar nesse
contexto, foi a conduta do acusado ex-Sd PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO, conforme
se extrai de seu próprio interrogatório, já que no dia da consumação do crime, ele deixou
claro que estava de serviço na Guarda do quartel, portando armamento.
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, se já é reprovável a conduta do militar que for flagrado com drogas
no interior da Unidade, durante o serviço, imagine-se quando ele, além de ser encontrado
portando a substância ilícita dentro da OM, passa a fazer uso desse material proibido,
exercendo o serviço, para o qual estava previamente escalado, com arma de fogo.
Impende ressaltar que a conduta de “(...) receber, preparar, produzir, vender,
fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que
para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente (...)”, independentemente da quantidade, além de ofender a saúde dos
usuários e vulnerar a segurança dos colegas de caserna e da própria OM, o infrator, com tais
atos reprováveis, ainda fere bens, princípios e valores essenciais ao meio castrense, bem
como expõe a imagem das Forças Armadas perante a opinião pública, o que não se pode
permitir.
Certo é que predomina, hodiernamente, o entendimento jurisprudencial de que a
infração penal prevista no Art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, não sendo necessária
a real lesão para restar devidamente configurada a prática delitiva.
Em razão disso, uma vez executada a conduta que se adéque à descrição legal
do referido delito, pressupõe-se a ofensa ao bem jurídico tutelado pela Norma, consoante
entendimento jurisprudencial.
No mesmo sentido, traz-se o seguinte julgado desta Corte Castrense, in verbis:
“(...) 1. As condenações pela incursão no art. 290 do CPM irradiam a tolerância "zero" em
relação à posse de entorpecentes em áreas sob a Administração Militar, por sua evidente
relação perniciosa com o ambiente castrense. Assim, descabe a tese de crime impossível, por
ineficácia absoluta do meio, em relação a drogas apreendidas, mesmo que em pequenas
quantidades. 2. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-
se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a
necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
(...). Condenações mantidas. Recurso da DPU não provido. Decisão unânime. Recurso do
MPM provido parcialmente. Decisão por maioria”. (Grifos nossos.) (STM. Apelação Criminal
nº 7000771-65.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de
Publicação: 9/9/2021)
Por isso, esse tipo de conduta, ora perpetrada pelos embargantes, deve ser
rechaçada, veementemente, para que sirva de exemplo aos demais militares e para que não
prejudique a operacionalidade da tropa, sobretudo, lesando e comprometendo a hierarquia e a
disciplina, que são fundamentos basilares para a manutenção da coesão, bem como da
convivência e da existência das Forças Armadas.
Ainda sobre o crime de porte de substância entorpecente praticado no interior
do quartel, esta Corte, igualmente, julgou da seguinte forma:
“EMENTA: APELAÇÔES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...). DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO À
INCOLUMIDADE PÚBLICA. CULPABILIDADE. (...). 1. (...) a posse ou o uso drogas não se
misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores
éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número
indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hierarquia e na disciplina militares (...). 3. Por se tratar de crime de mera conduta e de
perigo abstrato, não existe a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública para a configuração das condutas censuradas pelo aludido art. 290 do CPM,
bastando a presunção do perigo para a sua reprimenda. 4. O usuário de drogas, mesmo
sendo dependente, é imputável para todos os efeitos, a não ser que a
dependência efetivamente retire sua capacidade de entendimento acerca dos fatos,
circunstância que deve estar devidamente provada nos autos por meio de laudo específico.
(...).”. (Grifos nossos.) (STM. Apelação Criminal nº 7000641-41.2021.7.00.0000, Ministro Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Publicação: 20/12/2021.)
Enfim, a alegação defensiva de que não houve garantia do direito constitucional
de não produzir prova contra si aos acusados, ora embargantes, no momento de suas
respectivas oitivas no Auto de Prisão em Flagrante, incidindo, assim, a teoria dos frutos da
árvore envenenada foge por completo da realidade dos autos.
Até porque, conforme se constata no Acórdão proferido por este Tribunal, ora
embargado, restou provado nos autos que existem outros meios de prova em direito admitidos
em condições de comprovar que os embargantes levaram drogas para dentro da OM ou, na
pior das hipóteses, portavam esse material proscrito dentro do quartel ou, ainda, que estavam
fazendo uso dessa substância ilícita durante o serviço, inclusive, portando arma de fogo,
como era o caso do réu ex-Sd PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO, o que é mais grave
ainda.
Sendo assim, observa-se que os presentes Embargos não trazem nenhuma
novidade ou fato relevante, em relação ao que foi julgado em sede de Apelação Criminal, que
tenha condições de reformar o Acórdão exarado por este Tribunal.
Nessa senda, estando a autoria e a materialidade delitiva comprovadas, tem-se
que o decreto condenatório a quo está em consonância com os ditames fático-legais
analisados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade e de manter inalterado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão hostilizado
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363401v7 e do código CRC 0c2de753.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 27/8/2024, às 14:54:5
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363401 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000979-44.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO
EMBARGANTE: KAUE SATORU MAEDA TRUZZI
EMBARGANTE: GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida ao divergir da douta maioria por acolher a preliminar defensiva e
reconhecer a extinção da punibilidade dos embargantes em decorrência da prescrição da
pretensão punitiva, pela pena em concreto, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125,
inciso VI e § 1º, e 129, todos do CPM; e por acolher os Embargos opostos pela DPU para
reformar o Acórdão recorrido e absolver os embargantes, com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM, pelos motivos que passo a expor.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente
interessada, devendo ser conhecidos.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A DPU suscitou, preliminarmente, a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, supostamente configurada pelo
transcurso do prazo entre a data do recebimento da Denúncia, em 8/11/2021, e a publicação
do Acórdão condenatório, em 14/11/2023.
Assiste razão à DPU, mas com base em data diversa da alegada para a
publicação do Acórdão.
Ao contrário do sustentado pela PGJM, considera-se a data de publicação do Acórdão
condenatório, não a data de julgamento, como marco interruptivo da prescrição. Conforme o
entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, inexiste distinção ontológica entre o art. 125, §
5º, inciso II, do CPM e o art. 117, inciso IV, do Código Penal comum. Considera-se, assim, a
publicação do acórdão condenatório como marco interruptivo tanto na seara comum como na
seara castrense, sem que isso incorra em analogia in malam partem. Segue, para tanto, o
julgado ora mencionado:
Penal militar. Habeas corpus. Desacato a militar – art. 299 do CPM. Sentença absolutória.
Acórdão condenatório. Prescrição da pretensão punitiva. Inexistência. Publicação do acórdão
da apelação: Causa interruptiva da prescrição (art. 125, § 5º, II, do CPM). Inocorrência de
analogia in malam partem. Menoridade. Redução do prazo prescricional pela metade. Pena
de 3 (três) meses de detenção. Não transcurso de 1 (um) ano entre o recebimento da denúncia
e a publicação do acórdão da apelação. Atenuante da menoridade. Impossibilidade: pena
fixada no mínimo legal. Detração penal. Formalização perante o juízo da execução penal –
art. 66, II, c, da Lei n. 7.210/84. 1. A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, §
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363768 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório
recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento
em analogia in malam partem. 2. Consectariamente, absolvido o paciente em primeiro grau,
a causa interruptiva a ser considerada é a data da publicação do acórdão da apelação que o
condenou, sobretudo porque é nele que será fixada a pena in concreto que balizará o
cálculo da prescrição. Precedentes: RHC 109.973, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de
12/12/2011 e HC 109.390, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 9/10/2012. [...]. 7. Ordem
denegada. (HC 115035, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-06-2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC 01-07-2013) (grifo
nosso).
É esse também o entendimento deste e. Tribunal Castrense, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRECRICIONAL PELA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. COISA
JULGADA. I - Somente a publicação, tanto da sentença de primeira instância, quanto do
acórdão reformatório, interrompe o lapso prescricional. II - Opera-se a coisa julgada no
momento em que a Decisão Judicial proferida se torna imutável e indiscutível dentro do
processo, seja porque não houve interposição de recurso, seja porque todos os recursos
cabíveis já foram interpostos e decididos. Agravo Regimental rejeitado. Decisão por maioria.
(STM - AgReg 0000134-30.2013.7.05.0005, Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Publicação em 07/02/2018). (Superior Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO nº 0000134-
30.2013.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
19/12/2017, Data de Publicação: 07/02/2018) (grifo nosso);
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
EFETIVAÇÃO DO JULGAMENTO PELO PLENÁRIO COM A PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. O
reconhecimento ex officio da extinção da punibilidade pela prescrição é compatível com
princípio da inércia do Poder Judiciário e atende ao mandamento constante no mencionado
art. 133 do CPM, o que se mostra razoável mesmo quando não admitidos os embargos
declaratórios. Embora os embargos infringentes tenham sido julgados no dia 24 de setembro
de 2017, o Acórdão só veio a ser publicado no dia 30 imediatamente seguinte, ou seja, no
instante em que o fato fora alcançado pela prescrição, considerada a última causa
interruptiva do curso prescricional, a publicação da Sentença condenatória no dia 30 de
setembro de 2016. Aliás, o entendimento do Plenário está no sentido de que a efetivação do
julgado ocorre com a publicação da Sentença ou do Acórdão respectivos e não com a data
do julgamento. Agravo rejeitado. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
AGRAVO INTERNO nº 0000007-08.2015.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 22/11/2017, Data de Publicação: 04/12/2017)
(grifo nosso).
Bem assim, há de se notar que, com base no art. 32 do Ato Normativo nº
239/2017 e nos artigos 3º e 5º, ambos da Lei nº 11.419/2006, a disponibilização da Decisão
no sistema E-Proc é considerada sua data da publicação, conforme decidido por este e.
Tribunal:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
ACUSAÇÃO.
POSSE
DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. A disponibilização da Sentença condenatória no sistema processual
eletrônico, e não a data da Sessão de Julgamento, deve ser considerada como marco
interruptivo para fins de contagem do prazo prescricional. Embargos conhecidos e não
acolhidos. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363768 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE NULIDADE nº 7000869-16.2021.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/08/2022, Data de Publicação:
12/09/2022) (grifo nosso).
Dito isso, a pena imposta de 1 (um) ano leva à aplicação do prazo prescricional
de 4 (quatro) anos, na redação do art. 125, inciso VI, reduzido pela metade, em razão do que
dispõe o art. 129, ambos do Código Penal Militar, considerando que todos os embargantes
tinham menos de 21 anos na data do delito (eventos 67 a 70 da APM).
No caso em concreto, a Denúncia foi recebida em 8/11/2021 (evento 1, doc. 2,
da APM 7000340-34.2021.7.02.0002) e o Acórdão condenatório foi publicado em 9/11/2023,
data de sua disponibilização no Sistema E-Proc (evento 36 da Apelação nº 7000717-
31.2022.7.00.0000). Com efeito, comprovado o transcurso do lapso temporal superior a 2
(dois) anos entre as citadas datas, deve ser reconhecida a prescrição retroativa.
Por todo o exposto, votei vencida por acolher a preliminar defensiva e
reconhecer a extinção da punibilidade de PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO, GABRIEL
HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA
e KAUE SATORU MAEDA TRUZZI em decorrência da prescrição da pretensão punitiva,
pela pena em concreto, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI e § 1º, e
129, todos do Código Penal Militar.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União (evento 1) contra o Acórdão desta
Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000717-31.2022.7.00.0000, que conheceu do
Recurso e, por maioria, deu provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar,
para, reformando a Sentença absolutória, condenar os réus à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incursos no art. 290, caput, do CPM, com regime inicial aberto, com direito ao sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a
alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que
lhe for designado, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
A DPU sustenta, com base no Voto Vencido do Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira, que não há provas do suposto crime, devido a nulidades de depoimentos e provas
derivadas por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, bem como por nulidades
decorrentes da quebra da cadeia de custódia, em razão de discrepâncias entre os Laudos
Periciais e o Termo de Apreensão.
Da análise dos argumentos recursais, os Embargos Infringentes e de Nulidade
merecem acolhida.
Tenho, sistematicamente, defendido perante esta Corte castrense a estrita
regularidade dos trâmites operados na fase investigativa.
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363768 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de
diligências, a saber: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias
em geral -, revelam-se importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene
de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário, em reforma ao Código de Processo
Penal, entendeu por bem positivar o instituto da cadeia de custódia e tecer-lhe rígida
disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e da autoria criminosa.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que
se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363768 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial,
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for
necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável
por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza
do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao
órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363768 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação. (grifos nossos.)
No caso dos autos, houve quebra na cadeia de custódia por não ser possível
assegurar que a mesma substância apreendida tenha sido submetida aos exames periciais
preliminar e definitivo.
Note-se, para tanto, a descrição contida no auto de apreensão (evento 29, fls.
18-19, do APF 7000299-67.2021.7.02.0002):
[...]
b) a descrição do material apreendido: uma carteira de cigarros com um cigarro comum e
dois cigarros de substância aparentemente caracterizada como "maconha", sendo que um
deles (cigarro de maconha) estava parcialmente consumido.
f) a quantidade da substância: 0,54 gramas de maconha
g) a dimensão do material apreendido: anexo E.
[...]
h) a indicação da forma como a substância foi acondiciona, lacrada (n° do lacre) e remetida
perícia: plástico com nó — invólucro plástico translúcido, fechado por meio de nó, lacre n:
0001059 (grifos nossos).
Por sua vez, observe-se o laudo preliminar (evento 29, fl. 29, do APF):
Dos Materiais Recebidos e Examinados (1 item):
Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s) lacrado(s),
acompanhado da requisição de exame pericial.
Massa Bruta Apresentada: 13.15 grama(s).
O Exame do mesmo revelou:
Item Único (Acondicionado sob o lacre 0001059)
Descrição: [PLÁSTICO COM NÓ] invólucro(s) plástico(s) translúcido(s), fechado(s) por meio
de nó, encerrando [CIGARRO QUEIMADO] cigarro artesanal parcialmente queimado,
confeccionado em papel e envolvendo fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos,
inflorescências, caules e frutos.
Massa Bruta e/ou Quantidade: 2 unidade(s).
Massa Liquida: 0.54 grama(s).
Todo o material foi aqui retirado para análises, sendo o remanescente destas análises
armazenado sob a forma de contraperícia.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico empregado
reagentes químicos adequados e, dentro das condições analíticas empregadas, foi
DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363768 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lista F2 (lista das substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA
344/98 e atualizações posteriores.
O restante do item (material, invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido â autoridade policial
requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 0095648 (grifos nossos).
E assim o Laudo definitivo descreveu a substância (evento 90 da APM
7000340-34.2021.7.02.0002):
2 DO MATERIAL
Massa Bruta Apresentada: 13,15 grama(s) - Todo material recebido encontrava-se
acondicionado em invólucro(s) plástico(s) lacrado(s).
O exame do mesmo revelou:
Item Único (Acondicionado sob o lacre 0001059 )
Descrição: invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando cigarro(s) artesanal(ais)
parcialmente queimado(s), confeccionado(s) em papel, contendo fragmentos vegetais
ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.
Massa Bruta e/ou Quantidade: 2 unidade(s).
Massa Líquida: 0,54 grama(s). Destes, todo o material disponível foi utilizado nas análises do
presente Laudo. Face a sua exiguidade não foi possível armazenar amostra de contraperícia.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada
(CCD) e, foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC),
constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC
136 de 03/08/2020) (grifos nossos).
A substância apreendida foi acondicionada sob o lacre 0001059, o qual foi
rompido para o exame preliminar. Em seguida à perícia, o material foi acondicionado com o
novo lacre 0095648, para realização do laudo definitivo. Contudo, o laudo definitivo aponta a
realização do exame na substância acondicionada com o lacre rompido, ao passo que deveria
apontar o último lacre.
Do mesmo modo, as massas da substância apreendida, tanto bruta como líquida,
são exatamente as mesmas no exame preliminar e no definitivo, o que não condiz com a
realidade pelo necessário consumo de parte da massa em decorrência do teste químico.
Importante frisar que não se pode falar em mero “erro de digitação” quanto às
informações contidas no laudo definitivo. Este instrumento é de importância basilar para o
crime em apreço, sendo inviável a presença de tantos equívocos e repetições textuais na
documentação. Tais informações deixam margem à dúvida a respeito da realização, de fato,
do exame definitivo e não podem ser sopesadas em desfavor dos réus.
Além disso, a substância foi inicialmente apreendida e colocada pelo militar que
realizou o flagrante em seu próprio cinto, sem que fosse observada uma adequada forma de
coleta, acondicionamento e transporte da substância ilícita.
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363768 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, houve evidente quebra da cadeia de custódia e, quanto a isso, cito
trecho do voto divergente, por mim acompanhado, proferido pelo Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira no julgamento da Apelação n° 7000717-31.2022.7.00.0000, no qual esmiuça as
ilegalidades encontradas na cadeia probatória:
25. Não obstante, ressalta-se que o Termo de Apreensão que consta no Evento 1 do APF
descreveu o material aprendido nestes termos:
“[...] uma carteira de cigarros com um cigarro comum e dois cigarros de substância
aparentemente caracterizada como “maconha”, sendo que um deles (cigarro de maconha)
estava parcialmente consumido [...]”.
25.1. Também necessário pontuar que as fotos anexas, aparecem três cigarros, um
parcialmente consumido, e a carteira (maço) (Evento 1 do APF, fls.43/48 do PDF). Esse foi o
material apreendido, no entanto, no Laudo de Constatação, a descrição do material é
diferente, tendo em vista que foi relatado dois cigarros de entorpecente, conforme se nota no
Evento 1 do APF, fls.28/30 do PDF e no Evento 90 da APM.
26. Por conseguinte, verificam-se dos procedimentos adotados na fase instrumental que o
material apreendido não foi precisamente o mesmo periciado. Ao cotejar o Termo de
Apreensão e as fotos anexas ao APF com os dois Laudos produzidos pela polícia científica do
Instituto de Criminalística da Capital de São Paulo percebem-se discrepâncias de
informações. Nesse norte, é indispensável o alinhamento entre os Laudos de Exame de
Instrumento de crime e o Termo de Apreensão da Substância.
27. Ademais, o laudo definitivo aponta massas idênticas ao laudo preliminar, sem considerar
que parte do material havia sido utilizada para a perícia preliminar e outra parte devolvida à
autoridade policial solicitante.
28. É possível apontar que diferentemente do alegado pelo Parquet, que entendeu ter havido
novo exame químico, com “falha de digitação”, o laudo definitivo “copiou e colou” o laudo
provisório sem ter havido novo exame. Também é possível inferir que houve um mero
reaproveitamento do laudo provisório e não um novo exame.
29. Outrossim, em adição ao contexto procedimental e processual apresentado, eivado de
vícios, revela repisar que o Cabo de Dia, condutor do flagrante, consoante depoimento em
Juízo, guardou o material no seu cinto sem as observâncias legais, ou seja, outra ilegalidade
procedimental (Evento 73, doc. 2, da APM).
30. Nesse cenário descortinado dos autos, inolvidável consignar que a perícia se apresenta
como indispensável às infrações vestigiais, não podendo ser suprida pela confissão (art. 328
do CPPM). A ruptura da Cadeia de Custódia das evidências resulta na fragilidade de
comprovar-se a qualidade do material e, ainda que exista confissão dos acusados, restará
fragilizada a materialidade suficiente para uma condenação (grifos nossos).
Além da quebra da cadeia de custódia, necessário frisar que os depoimentos
prestados pelos embargantes em fase pré-processual foram realizados sob o compromisso de
dizer a verdade (eventos 1 e 29, fls. 23-26, do APF). Violaram-se, assim, as garantias
constitucionais da vedação à autoincriminação e do direito ao silêncio, contidas no inciso
LXIII do art. 5° da CF, in verbis: "o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado".
Desse modo, tais inquirições são nulas e não podem ser valoradas para a
solução do caso em apreço, conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal Castrense,
como se pode notar dos julgados a seguir:
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363768 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. CASAL MILITAR. SUPOSTAS AGRESSÕES. APURAÇÃO.
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTO DO INDICIADO. AVISO DE MIRANDA.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DO TERMO DE INQUIRIÇÃO. CONCESSÃO DA
ORDEM. DECISÃO MAJORITÁRIA. I - Para apuração de supostas agressões envolvendo
casal de militares o depoimento de indiciado colhido em sede de Inquérito Policial Militar
deve também observar a formalidade referente à advertência contida no preceito
constitucional insculpido no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (Aviso
de Miranda). II - Prevalece, nesta Corte, o entendimento segundo o qual a falta de
advertência quanto aos direitos ao silêncio e de ser assistido por advogado quando da oitiva
perante a autoridade policial militar constitui prova ilícita, que não deve integrar os autos
do inquérito policial militar. III - É nula a inquirição do paciente colhida sem a devida
advertência ao indiciado, devendo ser desentranhado o respectivo termo acostado aos autos
do IPM. IV - Ordem de habeas corpus concedida. Decisão majoritária. (Superior Tribunal
Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000635-97.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/12/2022, Data de
Publicação: 14/02/2023) (grifo nosso);
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN HABEAS CORPUS. MPM. USO DE
DOCUMENTO FALSO. IRREGULARIDADE NO IPM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO À
INVESTIGADA.
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
NULIDADE
DA
INQUIRIÇÃO.
DESENTRANHAMENTO DO DEPOIMENTO DA ACUSADA. OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. Em sede de
Inquérito Policial Militar o investigado, por ocasião de sua oitiva, deve ser alertado,
especificamente, sobre seu direito ao silêncio ou de não responder às perguntas que lhe
forem formuladas pelo Encarregado, a teor do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal
de 1988. A simples advertência do disposto no art. 296, § 2º, do CPPM, não é suficiente para
assegurar a informação ao acusado do seu direito de permanecer calado, quando o
inquirido não estiver acompanhado de advogado. [...] Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000094-98.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 08/04/2021,
Data de Publicação: 22/04/2021) (grifo nosso);
EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
A
NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO.
PROVA
PROIBIDA.
CONCEDIDA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM NEGADA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.
UNANIMIDADE.[...] Há ilicitude da inquirição de indiciado ou investigado sem a devida
advertência do direito a não autoincriminação, uma vez que, ao prestar o compromisso de
dizer a verdade quando inquirido como testemunha no IPM, seu direito ao silêncio é
vulnerado, devendo ser desentranhados dos autos do IPM, bem como da ação penal
instaurada, os interrogatórios do denunciado em sede de IPM, por conterem violações a
preceitos fundamentais, consubstanciados no direito ao silêncio, no contraditório, na ampla
defesa e na não autoincriminação. Expurgados tais elementos de informação, o feito deverá
prosseguir e ser julgado com base nas demais provas produzidas, bem como nas que serão
elaboradas durante a persecutio criminis. In casu, aparentemente, todos os elementos do tipo
culposo integram a conduta imputada ao paciente, visto ter o réu não acatado o cuidado
devido, causando um resultado indiretamente relacionado com seu zelo, sendo objetivamente
previsível e evitável. O dever objetivo de cuidado consiste em reconhecer o perigo afeto ao
bem jurídico tutelado e se preocupar com as possíveis consequências de uma conduta
descuidada, deixando de praticá-la ou executá-la, após adotar as indispensáveis e suficientes
precauções para evitá-lo. Acertada é a Decisão de piso que recebeu a Denúncia contra o
paciente, tendo em vista que, muito embora tenha prevenido a equipe de instrução acerca de
trotes e "brincadeiras" com os recrutas, por meio de advertências e Briefing, este era o
comandante do exercício de campanha. Ordem conhecida e concedida parcialmente. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000284-32.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 17/06/2019, Data de Publicação: 07/08/2019) (grifo nosso).
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363768 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desconsiderados os depoimentos dos embargantes durante a fase pré-
processual, a prova oral se resume aos depoimentos das testemunhas, nas fases investigativa e
processual, e dos réus em juízo. Contudo, nenhum deles foi suficiente para determinar a
autoria do crime, senão vejamos.
Os réus KAUE SATORU MAEDA TRUZZI, GABRIEL HENRIQUE GARCIA
SEPULVEDA e GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA mantiveram-se
calados durante a inquirição na Ação Penal. Por sua vez, o réu PEDRO JUAN CAETANO
AIARROIO, apesar de declarar ter sido convidado para fumar e ter sentido o cheiro de
maconha, negou ter utilizado o entorpecente e não soube dizer se algum dos réus o utilizou
(evento 73 da APM).
Do mesmo modo, as testemunhas não foram capazes de individualizar as
condutas dos acusados, como bem esclarece o seguinte trecho da Sentença absolutória
(evento 1, doc. 1, da Apelação):
Ademais, os depoimentos testemunhais demonstraram que o Cb Lucas Maria de Moraes teria
simplesmente, sentido o cheiro de maconha, sem conseguir identificar inequivocamente a
substância que cada militar estava consumindo no momento dos fatos. Quando a carteira
com os cigarros fora apreendida, o Sd Truzzi havia lhe contado que o entorpecente pertencia
aos Soldados do Efetivo Variável, sem individualizar quem, de fato, era o possuidor da
substância. Do mesmo modo, as testemunhas Sd EV Matheus Joaquim Siqueira de Oliveira e
Cb Lucas Silva de Carvalho apenas avistaram os quatro militares reunidos e fumando
cigarros, porém sem saber qual substância, de fato, consumiam. Apenas sentiram o odor
produzido pelo entorpecente. (grifos nossos.)
Desse modo, inexistem provas suficientes de autoria e de materialidade, motivo
pelo qual deve prevalecer o in dubio pro reo e a absolvição dos embargantes.
Ante o exposto, votei vencida no sentido de acolher os Embargos opostos pela
DPU para reformar o Acórdão recorrido e absolver PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO,
GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE
OLIVEIRA e KAUE SATORU MAEDA TRUZZI, com fundamento no art. 439, alínea “e”,
do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001363768v5 e do código
CRC 005fe448.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 2/9/2024, às 17:17:2
7000979-44.2023.7.00.0000
40001363768 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000979-44.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: KAUE SATORU MAEDA TRUZZI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU contra
Acórdão deste Superior Tribunal Militar (STM), nos autos da Apelação Criminal nº 7000717-
31.2022.7.00.0000, que reformou a Sentença absolutória, prolatada pelo Juízo a quo e, por
maioria, condenou os embargantes à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art.
290, "caput", do CPM.
DIVERGÊNCIA DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
A DPU suscitou, preliminarmente, a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, supostamente configurada pelo
transcurso do prazo entre a data do Recebimento da Denúncia, em 8/11/2021, e a
publicação do Acórdão condenatório, em 14/11/2023. No mérito, pugnou pela reforma
do Decisum e pela absolvição dos recorrentes com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em manifestação da lavra do
Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI (Evento
9), manifestou-se pelo conhecimento, pela rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo
desprovimento dos Embargos Infringentes em tela, para que seja mantido in totum o Acórdão
vergastado.
Não vislumbro, no caso concreto, a ocorrência da alegada prescrição, por
entender, que, em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da
sessão de julgamento e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada
como marco interruptivo da prescrição.
Nesse sentido, destaco o seguinte julgado dessa Corte Castrense, in verbis:
7000979-44.2023.7.00.0000
40001364254 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
INFRINGENTES.
PREVALÊNCIA DO VOTO DISSIDENTE DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA
EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE PREVISTA NO § 4º DO ART. 303 DO CPM. QUESTÃO DE
ORDEM. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
SESSÃO VIRTUAL. ACOLHIMENTO PELO PLENÁRIO. UNANIMIDADE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO DE
NATUREZA CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A jurisprudência desta
Corte e do STF corroboram o entendimento de que os processos de competência dos Tribunais
podem ser submetidos a julgamento em pauta virtual, sem que isso implique qualquer violação
ao texto constitucional, mormente naqueles feitos, como é a hipótese presente, nos quais
sequer é admitida sustentação oral. Questão de Ordem levantada pelo Relator. Art. 13, inciso
III, do RISTM. Acolhimento. Unanimidade. Manutenção do julgamento em sessão virtual. 2.
Os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do CPPM e têm como finalidade única
o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos acórdãos prolatados por esta Corte
Castrense, quando deles for possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. 3. O Embargante tenta rediscutir a matéria quanto a não aplicação
da causa extintiva de punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM, que já foi amplamente
discutida e decidida por esta Corte, sendo evidente o seu propósito de emprestar efeitos
infringentes ao presente recurso, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida
for os embargos declaratórios. 4. Não há afronta à matéria constitucional, mormente aos
dispositivos elencados pelo Embargante, que tratam da separação dos poderes, do princípio
da legalidade, do direito de petição e da competência privativa da União para legislar sobre
direito penal, quer pelo fato de o disposto no § 4º do art. 303 do CPM ser norma
infraconstitucional recepcionada pela Constituição e emanada do órgão competente, quer
pelo fato de competir ao Poder Judiciário, como função constitucional, dirimir conflitos de
interesses e proceder à interpretação e à aplicação da legislação por meio de decisões
definitivas e na formação de sua própria jurisprudência, sem qualquer afronta à separação
dos Poderes. 5. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da
sessão de julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada
como marco interruptivo da prescrição. Posicionamento do STF e do STJ que tem sido
corroborado por esta Corte de forma majoritária. 6. Embargos de Declaração conhecido, por
unanimidade, e rejeitado, por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 7000095-49.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 19/05/2022, Data de Publicação: 15/06/2022)
Tal entendimento é corroborado pelo STF e STJ, conforme os seguintes
julgados:
AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA.
MARCO INTERRUPTIVO QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. Segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117,
IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da
sessão de julgamento. 2. Agravo regimental improvido. (AP 409 AgR-segundo, Relator(a):
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER. LESÃO CORPORAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABOLITIO CRIMINIS
TEMPORÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, para fins de marco interruptivo
do prazo prescricional, conta-se a data de sessão de julgamento do recurso e não a data da
publicação do acórdão.
7000979-44.2023.7.00.0000
40001364254 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Constatado que as lesões na vítima estão comprovadas por outros meios de provas,
sobretudo o laudo médico produzido por profissional responsável pelo atendimento da
vítima no pronto socorro, acompanhada na ocasião por policiais militares, é prescindível o
exame de corpo de delito do art. 158 do CPP. Precedentes.
3. Não se acolhe a pretensão de reconhecimento da abolitio criminis do delito previsto no art.
16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, quando não houver entrega espontânea da
arma de fogo, nem quando se tratar de delito ocorrido após 23/10/2005.
Súmula 513/STJ.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1858367/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)
Nesse sentido, entendo que, em 27/10/2023, a decisão deste Tribunal, por
ocasião da Sessão de Julgamento da Apelação nº 7000717-31.2022.7.00.0000, inaugurou um
novo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme se infere do
Extrato da Ata de Julgamento, in verbi:
“Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
“O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR,
PARA,
REFORMANDO
A
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, CONDENAR OS RÉUS PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO,
GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE
OLIVEIRA E KAUE SATORU MAEDA TRUZZI À PENA DE 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, COM REGIME
INICIAL ABERTO, COM DIREITO AO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS
MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO MESMO CÓDIGO,
EXCETO A ALÍNEA "A", ALÉM DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL NA SEDE DO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO
OU
DE
OUTRO
QUE
LHE
FOR
DESIGNADO,
ASSEGURANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR) E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DO MPM, E MANTINHAM
INALTERADA A SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS EX-SOLDADOS DO EXÉRCITO EV
GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO FERNANDO BOTELHO DE
OLIVEIRA, KAUE SATORU MAEDA TRUZZI E PEDRO JUAN CAETANO AIARROIO DO
CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERRREIRA (REVISOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH
Votante: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH
Votante: Ministro LEONARDO PUNTEL
Votante: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Votante: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO
Votante: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
7000979-44.2023.7.00.0000
40001364254 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Votante: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Votante: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
Votante: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Votante: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Votante: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Votante: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA
Votante: Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Votante: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Votante: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
(Grifos nossos e no original)
No julgamento da referida Apelação, os Embargantes PEDRO JUAN
CAETANO AIARROIO, GABRIEL HENRIQUE GARCIA SEPULVEDA, GUSTAVO
FERNANDO BOTELHO DE OLIVEIRA e KAUE SATORU MAEDA TRUZZI foram
condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290, "caput", do CPM,
com regime inicial aberto, com direito ao "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições previstas no art. 626, do CPPM, exceto a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado, assegurando-lhe o
direito de recorrer em liberdade.
A pena de 1 (um) ano de reclusão somente prescreve após transcorridos 4 anos
entre os marcos interruptivos.
Todavia, esse prazo prescricional de 4 anos, deve ser reduzido pela metade, ou
seja, para 2 anos, nos termos do art. 129 do CPM, em decorrência de os acusados serem
menores de 21 anos à época do cometimento do delito.
Assim, não transcorreu período superior a 2 (dois) anos, entre a data do
recebimento da denúncia, 8/11/2021, e o julgamento da Apelação nº 7000717-
31.2022.7.00.0000, ocorrido em 27/10/2023, a justificar o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, tomando por base a pena concreta de 1 (um) ano de reclusão.
Com base nesse entendimento, e considerando o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição”[
1][
2], não verifico, no caso concreto, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva alegada pela Defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de extinção da
punibilidade dos embargantes, por não reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal e, no mérito, voto no sentido de acompanhar integralmente o Ministro Gen
7000979-44.2023.7.00.0000
40001364254 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Revisor, para conhecer e rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo o Acórdão vergastado, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364254v3 e do código CRC ba7ae1d6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 4/9/2024, às 17:39:26
1. HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020.
2. AgRg no REsp 1.656.393/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2021,
DJe 13/8/2021; AgRg nos EAREsp 1622843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
06/10/2021, DJe 15/10/2021
7000979-44.2023.7.00.0000
40001364254 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR